Tribunal: TJDFT
Processo: 0730732-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730732-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARA MARTINS AGRAVADO: BANCO BMG SA, LAGOA QUENTE CONSULTORIA EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Na decisão de ID 29430552, deferi a tutela de urgência vindica no presente agravo de instrumento, determinar ao primeiro agravado BANCO BMG SA que se abstenha de incluir e/ou promova a exclusão dos dados da autora de cadastros restritivos de crédito relativamente aos contratos objeto desta demanda (Cédulas de Crédito Bancário modalidade empréstimo com desconto em folha de pagamento no 66473635 e 66230264). Apesar da dificuldade na triangularização da relação processual nestes autos, consta a decorrência de prazo para manifestação do banco agravado, conforme se vê na certidão de ID 42216740. Antes de apreciar o mérito recursal, determino a intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o cumprimento da aludida decisão, facultando, no ensejo, requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Após isso, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator